Tribunal: STF
Processo: HC 246382
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Alegação de nulidades ocorridas no curso da ação penal e pretensão de revisão da dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal analisar as matérias veiculadas neste habeas corpus, as quais não foram conhecidas pelas instâncias antecedentes em razão de terem sido arguidas pela defesa mais de 10 anos após o trânsito em julgado da condenação. 



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.